Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044316-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), TRX COMERCIO E INDUSTRIA DE ERVAS LTDA - CNPJ: 20.649.057/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO (INVERSA) DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA (EPP). PORTE EMPRESARIAL NÃO ALTERA NATUREZA JURÍDICA NEM AFASTA AUTONOMIA PATRIMONIAL. ART. 49-A E ART. 50 DO CC. IDPJ (CPC, ARTS. 133 A 137). MERA AUSÊNCIA DE BENS E FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu a inclusão direta dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de sentença, por ausência de instauração do IDPJ e por não integrarem o título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o enquadramento da executada como EPP autoriza equipará-la a empresário individual para dispensar o IDPJ; e (
ii
) saber se a inexistência de bens penhoráveis basta para caracterizar abuso da personalidade (CC, art. 50).

III. Razões de decidir

3.
A so
ciedade limitada, ainda que EPP, mantém autonomia patrimonial (CC, art. 49-A), e a responsabilização dos sócios exige IDPJ e prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50); a mera frustração de pesquisas patrimoniais não supre esses pressupostos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O enquadramento como EPP não afasta a autonomia patrimonial da sociedade limitada. 2. A inclusão de sócios em cumprimento de sentença exige IDPJ e demonstração concreta dos requisitos do CC, art. 50, sendo insuficiente a mera inexistência de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 49-A e 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp no 2.169.464/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo Lúcio Santos, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002433-06.2023.8.11.0055, ajuizado em face de
TRX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ERVAS LTDA
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios da executada no polo passivo, sob o fundamento de que os sócios não integram o título judicial discutido nos autos, bem como diante da ausência de observância dos requisitos necessários para a instauração do incidente (ID. 207708293
e ID.
215170691, na origem).

Em suas razões (ID. 335184856), a Cooperativa agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas diversas diligências patrimoniais ao longo de aproximadamente três anos de tramitação do cumprimento de sentença, todas infrutíferas (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, RENAJUD, SUSEP, CBLC, CETIP e ofícios diversos), o que demonstraria o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica.

Aduz que, tratando-se de empresa de pequeno porte composta por apenas dois sócios, haveria confusão patrimonial suficiente para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos, sendo desnecessária a instauração de incidente processual apartado, alegando que a jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza tal medida nas hipóteses em que a estrutura societária revela inexistência prática de separação patrimonial.

Defendendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da probabilidade do direito e do risco de frustração do resultado útil da execução caso não se permita o prosseguimento em face dos sócios da empresa executada, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja reformada desde logo a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com o reconhecimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravada, a fim de incluir seus sócios no polo passivo.

O
pedido de antecipação da tutela recursal
foi por mim
in
deferid
o no
ID.
335341997
.

A parte Agravada
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
(ID.
335380361
).

O Juízo
a quo
prestou informações em ID. 336054644.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 335253862).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
UNICRED MT

pretende a antecipação da tutela recursal para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada
TRX COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA DE ERVAS
diretamente nos autos principais, com a consequente inclusão dos sócios
Jaqueline
Viero

Pazini
e
Hugo
Riciere
Barbosa Zanatta
no polo passivo
,
fundamenta
ndo
o pleito na alegação de que a inexistência de bens penhoráveis após diversas diligências, aliada à qualificação da devedora como Empresa de Pequeno Porte (EPP), comprova
ria
a confusão patrimonial e dispensa a instauração de incidente processual autônomo
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Indefiro o pedido de inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo da demanda, uma vez que não integram o título judicial discutidos nos autos, bem como diante da ausência de observância dos requisitos necessários para a instauração do incidente
.

Determino a expedição de ofício para CC POUP. E INV. DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da existência de ativos financeiros mantidos em nome da parte executada TRX Comércio e Indústria de Ervas Ltda. (CNPJ n. 20.649.057/0001-23).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. (...)” (ID. 165299682, na origem) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“(...) Tratam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
–
UNICRED
em face de
TRX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ERVAS LTDA
, em que foi proferida decisão de ID 207708293, a qual indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da executada no polo passivo, bem como determinou a expedição de ofício à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA para informar acerca da existência de ativos financeiros mantidos em nome da devedora.

Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição quanto à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, notadamente por se tratar de empresa de pequeno porte, e pleiteando o prosseguimento da execução diretamente em face de seus sócios.

A executada apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência de vícios na decisão embargada, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender manifestamente protelatórios os embargos.

Posteriormente, foi juntada aos autos resposta do SICREDI Sudoeste MT/PA (ID 210342527), informando que a executada é titular de conta corrente no 406191, porém sem saldo disponível para bloqueio, sem esclarecer a existência de outros ativos financeiros, aplicações ou cotas de capital.

Diante disso, a exequente peticionou requerendo a renovação do ofício à cooperativa, a fim de que informe especificamente a existência de investimentos ou cotas de capital em nome da executada, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, responsabilização da instituição financeira pelo débito.

É o relatório. DECIDO.

No que concerne aos embargos de declaração, o art. 1.022 do CPC restringe seu cabimento às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se trata, pois, de sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

A decisão de ID 207708293 examinou expressamente o requerimento de inclusão dos sócios da executada no polo passivo e o indeferiu com fundamento na ausência de previsão no título executivo judicial e na necessidade de observância do regime da desconsideração da personalidade jurídica. Não há omissão sobre o pedido, tampouco contradição interna na fundamentação.

Os embargos buscam, em verdade, a reforma do entendimento adotado, sob o argumento de que, por se tratar de empresa de pequeno porte, inexistiria distinção patrimonial relevante entre a pessoa jurídica e seus sócios, o que autorizaria o prosseguimento da execução diretamente contra estes, inclusive sem instauração de incidente. A tese, contudo, não revela vício da decisão, mas mera discordância da parte com a conclusão do juízo.

Ainda que a jurisprudência admita, em situações pontuais, a mitigação das formalidades para atingir o patrimônio de empresário individual ou de certas estruturas empresariais despersonalizadas, o caso em exame envolve sociedade empresária limitada, regularmente constituída, com personalidade jurídica própria e distinta de seus sócios. Os precedentes colacionados pela embargante referem-se, em sua maioria, a empresário individual ou microempresa individual, não se aplicando, de forma automática, à realidade fática deste processo.

Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica, seja observando o incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, seja por fundamento direto no art. 50 do Código Civil, exige demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mediante elementos concretos que evidenciem esvaziamento patrimonial fraudulento ou utilização indevida da pessoa jurídica para frustrar credores. Nos embargos, entretanto, a exequente reitera alegações genéricas, sem apontar prova específica produzida nos autos que revele tais circunstâncias, limitando-se a invocar entendimentos abstratos
.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não merecem acolhida
.

Quanto ao pedido de multa por suposto caráter protelatório, embora se reconheça que os embargos foram manejados com nítido intuito de rediscutir matéria já apreciada, entendo que, neste momento, não se caracteriza de forma suficientemente evidente o abuso a justificar a aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC. A prudência recomenda, por ora, apenas a rejeição do recurso, com advertência implícita quanto ao uso adequado das vias processuais.

Passo ao exame do requerimento de renovação do ofício ao SICREDI.

A decisão de ID 207708293 determinou a expedição de ofício à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, justamente para que informasse acerca da existência de ativos financeiros mantidos em nome da executada TRX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ERVAS LTDA, contexto em que a exequente, inclusive, apontou a possível existência de investimentos ou cotas de capital a partir de informações prestadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (ID 196275682).

A resposta encaminhada pela Confederação Sicredi limitou-se a informar a inexistência de saldo disponível para bloqueio na conta corrente no 406191, titularizada pela executada, sem qualquer manifestação sobre outras modalidades de ativos, aplicações ou cotas de capital eventualmente mantidos junto à cooperativa.

Verifica-se, portanto, cumprimento apenas parcial da ordem judicial, o que justifica a renovação do ofício, com esclarecimento do escopo da informação requerida. O art. 139, IV, do CPC confere ao juízo poderes para determinar todas as medidas necessárias à efetividade da execução, enquanto os arts. 77 e 378 impõem aos sujeitos do processo – inclusive terceiros que com ele
colaborem – o dever de prestar informações quando requisitados, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento injustificado.

Todavia, não há fundamento legal para, nesta fase, reconhecer responsabilidade subsidiária do SICREDI pelo débito exequendo, como pretende a exequente. A cooperativa figura, aqui, apenas como terceira colaboradora na obtenção de informações, de modo que eventual resistência injustificada será apreciada nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, mas não autoriza, por si, sua inclusão no polo passivo ou a imposição de responsabilidade patrimonial direta em relação à dívida.

Diante disso, a renovação do ofício mostra-se medida adequada e suficiente, com a advertência de que o não atendimento integral e justificado poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito às consequências legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela exequente e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão de ID 207708293 por seus próprios fundamentos, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em seguida,
DEFIRO EM PARTE o pedido formulado na petição de ID 210342527e correlata, para DETERMINAR a expedição de novo ofício à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, a fim de que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma completa e detalhada, a existência de quaisquer ativos financeiros mantidos em nome da executada TRX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ERVAS LTDA (CNPJ 20.649.057/0001-23), incluindo, além de contas correntes e poupança, aplicações financeiras, investimentos, depósitos a prazo, cotas de capital, integralizações e demais valores eventualmente registrados em seu favor, esclarecendo, ainda, se há bloqueios, gravames ou restrições incidentes sobre tais ativos
.

ADVERTO a instituição oficiada de que o não atendimento integral e injustificado da requisição poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, afastada, desde logo, qualquer responsabilidade subsidiária pelo débito exequendo. (...)” (ID. 215170691, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Analisando mais detidamente a questão, tenho que a decisão proferida em sede de cognição sumária, que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser ratificada em sua integralidade, porquanto os argumentos trazidos pel
a
Agravante não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Com efeito,
o
cerne da tese recursal repousa sobre uma premissa equivocada: a confusão entre o tipo societário e o porte empresarial para fins fiscais
, uma vez que a
Agravante insiste na aplicação de jurisprudência referente ao Empresário Individual (ou Firma Individual) ao caso em tela.

De fato, no regime do Empresário Individual, a pessoa natural exerce a atividade empresarial em nome próprio, havendo responsabilidade ilimitada e confusão patrimonial direta.

Nesses casos, o STJ e este Tribunal admitem que o patrimônio da
“
empresa
”
responde pelas dívidas da pessoa física e vice-versa, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois sequer existe distinção de personalidade (a inscrição no CNPJ é mera ficção tributária).

Todavia, a executada
TRX COMERCIO E INDUSTRIA DE ERVAS
LTDA

é, inequivocamente, uma Sociedade Empresária
Limitada
, conforme denota sua própria razão social e o quadro societário composto por dois sócios (
Jaqueline
Viero

Pazini

e
Hugo
Riciere
Barbosa Zanatta
), citados na própria peça recursal.

A classificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) refere-se exclusivamente ao regime tributário e de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123/2006, baseado na receita bruta anual
, sendo certo que t
al classificação fiscal não altera a natureza jurídica da sociedade, nem derroga a regra da autonomia patrimonial prevista no art. 49-A do Código Civil:

“
Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
”

Portanto, não se aplica à Sociedade Limitada (ainda que EPP) a presunção automática de confusão patrimonial que recai sobre o Empresário
Individual
, tendo em vista que a
blindagem patrimonial é da essência da Sociedade Limitada, e sua superação exige prova robusta dos requisitos legais, não se operando ope legis pelo simples porte da empresa.

De todo modo, p
ara atingir o patrimônio dos sócios em uma Sociedade Limitada, é imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional condicionada à demonstração objetiva de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

In
casu
, a
Agravante argumenta que a ausência de bens penhoráveis após diversas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD

etc.) seria prova suficiente de confusão patrimonial ou encerramento irregular.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera insolvência, o encerramento das atividades ou a dissolução irregular da sociedade não são suficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
, sendo
necessário demonstrar que a insolvência foi provocada por atos fraudulentos ou que houve mistura de patrimônios entre sócios e empresa
, conforme se vê
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR CONFUSÃO PATRIMONIAL OU ABUSO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES STJ. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ
(...)
1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.

2.
A inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa não são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.169.464/SP, rel
.
Min
.
Humberto Martins,
3a
Turma,
j.
1/12/2025, DJEN de 4/12/2025
) (
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.433.789/SP, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
4/3/2024, DJe de 11/3/2024
) (
g.n
.)

Frise-se que, n
o caso em apreço, a
Cooperativa
Agravante limitou-se a narrar a frustração das medidas executivas típicas
. Todavia, e
mbora
seja
compreensível a insatisfação do credor, o insucesso na localização de bens não autoriza o salto processual para atingir o patrimônio de terceiros (sócios) que não integram o título executivo, sem o devido processo legal do incidente específico.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu, nos artigos 133 a 137, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) como mecanismo obrigatório para garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios antes que estes sofram constrição patrimonial.

A dispensa do incidente é exceção

reservada a casos
em que
a responsabilidade é direta ou solidária por força de lei
,
como
é o
caso do Empresário Individual, já refutado acima, ou em certas hipóteses de grupos econômicos reconhecidos
, de modo que, t
ratando-se de Sociedade Limitada, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução depende da instauração do incidente, onde será oportunizada a defesa e a produção de provas acerca da existência (ou não) dos requisitos do art. 50 do CC.

Nesse contexto
, tenho que o
Juízo
a quo
agiu com acerto técnico ao indeferir a inclusão direta de plano e remeter a questão às vias adequadas, preservando a segurança jurídica e o devido processo legal
, uma vez que a
decisão não impede que a credora busque o patrimônio dos sócios, mas determina que o faça pelo rito correto: suscitando o incidente de desconsideração e comprovando, nele, o abuso da
personalidade, o que não se confunde com a mera alegação de
“
empresa pequena sem bens
”
.

Com tais considerações, entendo que a
tentativa da Agravante de equiparar uma Sociedade Limitada (com pluralidade de sócios e autonomia patrimonial) a um Empresário Individual, visando contornar a exigência de prova do abuso da personalidade jurídica, carece de amparo legal e jurisprudencial
, ao passo que a
inexistência de bens, por si só, não autoriza a medida extrema da desconsideração direta, sendo indispensável a instauração do incidente previsto no CPC para a averiguação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026